Tribunal: TJSP
Processo: 1072257-12.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação. Ação Anulatória. ISS. Exercício de 2015. Sentença de procedência parcial. Pretensão à reforma por ambas as partes. Acolhimento em pequena parte. Recurso da contribuinte. Ausência de ilicitude quanto ao voto de qualidade no Conselho Municipal de Tributos, tratando-se de opção válida do legislador municipal na estruturação do contencioso administrativo da urbe. Precedente desta C. Câmara.

Ementa:
Apelação. Ação Anulatória. ISS. Exercício de 2015. Sentença de procedência parcial. Pretensão à reforma por ambas as partes. Acolhimento em pequena parte. Recurso da contribuinte. Ausência de ilicitude quanto ao voto de qualidade no Conselho Municipal de Tributos, tratando-se de opção válida do legislador municipal na estruturação do contencioso administrativo da urbe. Precedente desta C. Câmara. Decadência não configurada. Definição quanto ao termo inicial aplicável que reside na modalidade de lançamento do caso concreto. Inteligência das Súmulas no 436 e 555 do C. STJ. Inexistindo declaração sobre determinado conjunto de fatos imponíveis, a necessidade de apuração fiscal acarreta lançamento de ofício, com a aplicação da regra do art. 173, I do CTN. Alegação rejeitada. Suposta retroatividade de norma benéfica quanto à multa. Não ocorrência (art. 106, II, "b" do CTN). Questão de fundo. Discussão a respeito de autuações envolvendo diversas rubricas, agrupadas motivada e detalhadamente pela Administração Tributária. Insurgência veiculada de forma genérica, sem a indicação das contas e dos autos de infração, ou discussão aprofundada a respeito da natureza das operações. Questões que, na verdade, foram tratadas com alto nível de sofisticação técnica pelo Município e pelo d. Perito Judicial. Descumprimento do ônus probatório (art. 373, I do CPC). Presunções do ato administrativo preservadas. Multas. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Penalidade pela não emissão de notas fiscais a qual tem natureza autônoma, e que é compatível com a maior gravidade da conduta em comparação ao contribuinte que, mesmo inadimplente, ao menos informou a ocorrência do fato gerador e constituiu o crédito. Princípio da isonomia. Recurso do contribuinte desprovido. Apelo do Município. Possibilidade da incidência de juros de mora sobre as multas pelo descumprimento da obrigação acessória. Precedente do C. STJ. Sentença reformada apenas quanto a esse ponto. Recurso do Município provido, recurso da contribuinte não provido.